Tribunal: STF
Processo: Rcl 63091
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Administrativo. Medida cautelar em reclamação. Requisitos para a criação de funções gratificadas. 
1.	Reclamação contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário que impugnava julgado que, em controle concentrado, invalidou dispositivos da legislação municipal que instituíram funções de confiança na área de educação.
2.	Probabilidade do direito. A tese fixada por esta Corte para o Tema 1.010 da repercussão geral foi aparentemente aplicada de forma incorreta ao caso. A análise das normas invalidadas parece revelar que: (i) os ocupantes das funções de confiança não desempenham atribuições ordinárias do magistério, mas tarefas de direção, chefia ou assessoramento que demandam relação de confiança com a autoridade nomeante; e (ii) ainda que suas funções tenham sido descritas de forma sucinta e objetiva, pode-se identificá-las com clareza suficiente.
4. 	Perigo de dano.? O prazo concedido para o cumprimento da decisão (120 dias), além de estar prestes a se esgotar, é curto para a adoção das providências necessárias ao seu cumprimento. Nesse cenário, parece haver risco concreto de descontinuidade de serviços públicos relevantes na área de educação. 
5.	Liminar deferida.
? 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Jundiaí/SP e por seu Prefeito contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário que impugnava julgado que, em sede de controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da legislação municipal que instituíram funções de confiança na área de educação.
? 
 2.	Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos das Leis Complementares nº 511/2012, nº 536/2013 e nº 559/2015 do Município de Jundiaí que preveem a designação de servidores do quadro do magistério para o exercício de funções gratificadas e  “funções especializadas” não gratificadas. O pedido foi julgado procedente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
 
“Ação tendo por objeto as expressões “Assistente de Direção”, “Coordenador Pedagógico”, “Supervisor Escolar”, “Professor de Atendimento Educacional Especializado” e “Professor de Desenvolvimento de Projetos”, constantes da Lei Complementar nº 511, de 29.03.12, da Lei Complementar nº 536, de 25.11.13 e da Lei Complementar nº 559, de 08.05.15, todas do Município de Jundiaí. Funções de confiança com descrição genérica. Atribuições burocráticas, técnicas e administrativas. Ausente qualquer elemento a indicar a necessária relação de fidúcia entre o servidor e a autoridade. Afronta aos artigos 111, 115, II e V e 144 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade.? 
Modulação. 120 dias a contar do julgamento da presente ação (art. 27 da Lei nº 9.868/99). Procedente a ação, com modulação”?(grifos no original).

 3.	Opostos embargos de declaração por ambas as partes, apenas o recurso da Procuradoria-Geral de Justiça foi provido, de modo a explicitar que a expressão “especialistas de educação” também foi abrangida pela declaração de inconstitucionalidade. 

4.	Essa decisão foi impugnada pelo Município de Jundiaí na SL 1.567, cujo pedido foi julgado procedente pela Presidência desta Corte, para determinar “a suspensão da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual nº 2291632-60.2021.8.26.0000, em curso no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o seu trânsito em julgado”. Na origem, os ora reclamantes também interpuseram recurso extraordinário, que teve seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC. Essa decisão foi confirmada em  agravo interno. Confira-se a ementa do julgado:

“Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral - Art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil - Hipótese atinente aos Temas nºs 339 e 1.010 do Supremo Tribunal Federal - Distinguishing não demonstrado - Agravo interno não provido”.
 
5.	Os reclamantes argumentam que o ato impugnado ofendeu a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na SL 1.567, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 15.09.2022; no RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27.09.2018, paradigma do Tema 1.010 da repercussão geral; e no RE 719.870, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 13.10.2020, paradigma do Tema 670 da repercussão geral. Defendem que “1º) o caso concreto trata de funções de serviços especializados e funções de confiança, e não de cargos em comissão (matéria do tema nº 1.010); 2º) houve observância de todos os elementos constitucionais próprios, do art. 37, inc. V, atendidos pela legislação local”.

6.	Destacam que a criação de novos cargos exige prévia dotação orçamentária, sujeita aos princípios da anualidade e da universalidade, o que constitui obstáculo ao pronto cumprimento do acórdão mantido pelo ato reclamado. Ressaltam que o serviço municipal de educação será severamente prejudicado sem a disposição de professores que atuam, por exemplo, em demandas de educação inclusiva ou na coordenação pedagógica. Citam a existência de 106 escolas municipais ativas, responsáveis pelo atendimento de mais de 32.000 crianças. Apontam, ainda, prevenção do Min. Luiz Fux, em razão da anterior apreciação da SL 1.567 por S.Exa.

7.	É o relatório. Decido o pedido liminar. 
 
8.	De início, observo que uma das causas de pedir da presente reclamação é a alegada afronta à decisão monocrática na SL 1.567, proferida pelo Min. Luiz Fux na qualidade de Presidente desta Corte. Em tais hipóteses, aplica-se o art. 70, § 4º, do RISTF, nos termos do qual a reclamação deve ser distribuída à Presidência, por prevenção, nos casos em que “tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua”. Logo, a distribuição do feito foi feita de forma correta.

9.	Assentada essa premissa, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Quanto à probabilidade do direito, considero plausível o argumento de que foi incorretamente aplicada ao caso a tese fixada por esta Corte ao apreciar o Tema 1.010 da repercussão geral. Veja-se a transcrição do enunciado:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

12.	Em juízo de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, a análise da legislação municipal impugnada na origem revela que os ocupantes das funções de confiança declaradas inconstitucionais não desempenham atribuições ordinárias do magistério, mas tarefas de direção, chefia ou assessoramento que demandam relação de confiança com a autoridade nomeante. Além disso, ainda que as atribuições a serem desempenhadas pelos ocupantes das funções de confiança tenham sido descritas de forma sucinta e objetiva nas normas invalidadas, parece possível identificá-las com clareza suficiente. Confira-se, a propósito, a transcrição parcial da Lei Complementar nº 511/2012 do Município de Jundiaí: 
? 
“Art. 11. Os integrantes do quadro do magistério municipal atuarão em área de sua especialidade, conforme sua habilitação profissional, nos diferentes níveis da educação básica do sistema municipal de ensino e nos cursos de aperfeiçoamento cultural e profissional, observado: 
(...)  
IV – Assistente de Diretor: é responsável pelo apoio à direção das unidades de educação básica;  
V – Coordenador pedagógico: é responsável pela coordenação, acompanhamento e avaliação das atividades pedagógicas das unidades de educação básica;  
VI – Supervisor escolar: é responsável pela mediação e assessoramento nas questões ligadas ao planejamento, acompanhamento, orientação, avaliação e monitoramento dos processos educacionais;  
VII – Professor de Atendimento Educacional Especializado, aprovados em estágio probatório, que apresentam formação adequada conforme legislação vigente, selecionados para atuarem nas salas de recursos funcionais e no Núcleo de Políticas Públicas para a Inclusão, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, observado o quantitativo previsto no Anexo II desta Lei Complementar. [inciso acrescido pela LC 559/2015] 
VIII – Professores de Desenvolvimento de Projetos: professores efetivos, aprovados em estágio probatório, selecionados para atuarem em projetos específicos da Secretaria Municipal de Educação, conjuntamente ou não com a atividade regular de docente, observando o quantitativo previsto no Anexo II desta Lei Complementar [inciso acrescido pela LC 559/2015]”. 

13.	Considero presente, ainda, o  perigo na demora. Isso porque a reestruturação das ocupações previstas nas normas declaradas inconstitucionais pode exigir a prática de diversos atos, como a criação de novos cargos públicos por lei, o planejamento orçamentário e financeiro para o seu provimento e a efetiva seleção de candidatos mediante concurso público. O prazo concedido para o cumprimento da decisão (120 dias), além de estar prestes a se esgotar, é excessivamente curto para a adoção dessas providências. Nesse cenário, parece haver risco concreto de descontinuidade de serviços públicos relevantes na área de educação. Vejam-se, em sentido análogo, os seguintes precedentes: STP 675, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 02.02.2021; SL 1.649, Rel. Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 24.07.2023; SL 1.699, sob minha relatoria, j. em 26.12.2023.

14.	Por todo o exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão de mérito proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2291632-60.2021.8.26.0000, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o julgamento definitivo da presente reclamação.

15.	Notifique-se o órgão reclamado para prestar informações, na forma do art. 989, I, do CPC.

16.	Cite-se a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, requerente da ação direta de inconstitucionalidade de origem, para, querendo, contestar o pedido, conforme o art. 989, III, do CPC. 

17.	Após o recebimento das manifestações ou o esgotamento do respectivo prazo, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente